Tribunal: TJDFT
Processo: 0746456-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746456-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FRANCINEUDO RODRIGUES DE ARAUJO D E C I S Ã O Os autos de origem (0711183-30.2020.8.07.0009) noticiam que as partes se compuseram extrajudicialmente, tendo sido requerida a desistência da ação (ID no 86012301), que foi homologada por sentença (ID no 86146445). Assim, é forçoso reconhecer que o presente recurso restou prejudicado, pela perda superveniente do interesse em recorrer. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2021 18:57:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator